Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-30.2018.8.11.0014
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000110-30.2018.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.294.521-00 (RECORRIDO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000110-30.2018.8.11.0014

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE POXORÉU

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ANAPEREIRA DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – IRRERGULARIDADES NO PASEP – PROVAS DA ANTERIORIDADE DOS DADOS DA AUTORA – PROVAS DE SAQUES E SALDOS EM NOME DA AUTORA – VERIFICAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA – POSTERIOR ALEGAÇÃO DA RECORRENTE EM SEDE DE RECURSO DE SER ATO DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR – AUSÊNCA DE EXPLICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CADASTRO COMPROVADO EM NOME DA AUTORA EM MOMENTO MUITO ANTERIOR – SENTENÇA QUE DETERMINA A CORREÇÃO DOS DADOS E PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado nos autos que algo de errado tenha ocorrido na conta do PASEP da autora, resta incontroversa a responsabilidade do banco recorrente, visto que a autora comprova nos anos anteriores a existência de saques da sua conta, bem como, existência de saldo, de onde, pelo que se observa em momento posterior, houve uma homonímia em relação à conta do PASEP, porém, os dados são diferentes, sendo diverso o CPF e ainda NOME DA MÃE, tratando-se de pessoas distintas, e não explicando o banco como tal fato ocorreu, ainda mais quando a parte demonstra que em anos anteriores houve saque e saldo creditado na mesma conta do PASEP.

Se houve o pagamento a terceira pessoa, este fato não pode ser imputado ao autor, que comprova que reúne as condições ao recebimento, ainda mais quando a autora é aposentada e tem o direito legal de saque do PASEP, pela aposentadoria, ao passo que ao outra pessoa de nome homônimo não é sequer aposentada, tendo CPF, data de nascimento, local de nascimento e nome materno distintos, sendo pessoa diversa, que, não se sabe os motivos ficou com o cadastro do PASEP que era o cadastro da parte autora de longa data, ocorrendo erro do banco recorrente na diligência de suas informações e pagamento a pessoa diversa.

Desta feita, resta escorreita a sentença, que determina a correção de dados cadastrais, com o pagamento do PASEP nos valores encontrados.

DA NO MORAL – OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Ocorre a violação moral, pela perda do tempo, angústia e humilhação, de onde, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostram-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito

- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020